Tribunal: TJSP
Processo: 2016928-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Manutenção no plano de saúde. Os documentos juntados aos autos indicam a probabilidade do direito da parte autora, devendo ser mantido o deferimento da tutela provisória. No caso dos autos, não há indicação de nenhuma das hipóteses para o cancelamento, valendo ressaltar que em momento algum se alega inadimplência. Quanto ao risco de dano, evidente, ante o cancelamento do

Ementa:
Agravo de instrumento. Manutenção no plano de saúde. Os documentos juntados aos autos indicam a probabilidade do direito da parte autora, devendo ser mantido o deferimento da tutela provisória. No caso dos autos, não há indicação de nenhuma das hipóteses para o cancelamento, valendo ressaltar que em momento algum se alega inadimplência. Quanto ao risco de dano, evidente, ante o cancelamento do plano de saúde da parte autora, e a necessidade de cuidados médicos. Ademais, há reversibilidade na medida, caso se apure valor diferente do que oferta o segurado, podendo existir a cobrança da diferença a qualquer tempo. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000737962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016928-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA., é agravado JOSÉ NOGUEIRA
SILVA NETO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016928-94.2020.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 22123 - R
VOTO No: 22123
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No:
2016928-
94.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO DE MOGI GUAÇU
AGRAVANTE: INTERNATIONAL PAPER DO BRASI LTDA.
AGRAVADO: JOSÉ NOGUEIRA SILVA NETO
R.G.
Agravo de instrumento. Manutenção no plano de saúde. Os
documentos juntados aos autos indicam a probabilidade do
direito da parte autora, devendo ser mantido o deferimento da
tutela provisória. No caso dos autos, não há indicação de
nenhuma das hipóteses para o cancelamento, valendo ressaltar
que em momento algum se alega inadimplência. Quanto ao
risco de dano, evidente, ante o cancelamento do plano de saúde
da parte autora, e a necessidade de cuidados médicos. Ademais,
há reversibilidade na medida, caso se apure valor diferente do
que oferta o segurado, podendo existir a cobrança da diferença
a qualquer tempo. Agravo desprovido.
O autor, ora agravado, ajuizou ação pleiteando a
sua manutenção e a dos seus dependentes no plano de saúde
coletivo da agravante.
A agravante alega inviável sustentar o direito do
agravado à manutenção do seu plano de saúde, mediante o
pagamento de R$ 64,00. Ressalta que o agravado se aposentou em
16/11/2017 e que continuou trabalhando para a agravante até o seu
desligamento em 27/12/2018. Diz que as convenções e acordo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016928-94.2020.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 22123 - R
coletivos não se enquadram em seu caso, seja pela data de sua
aposentadoria, seja pela validade dos aludidos acordos.
Contrarrazões apresentadas às págs. 611/627.
É o relatório.
Primeiramente, cumpre salientar que o presente
agravo apenas analisa a correção ou não do indeferimento do pedido
de concessão da antecipação da tutela, verificando a existência de
seus requisitos, não adentrando nas questões de mérito ventiladas
pela agravante, como, por exemplo, se o reajuste foi corretamente
aplicado ou se indevida a negativa.
Neste sentido a concessão da tutela deve obedecer
ao disposto no art. 300 do CPC que afirma que “...a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo...”.
A respeito dos requisitos, LUIZ FUX, na Obra
“Tutela Antecipada”, comenta às págs. 105 que:
“O artigo 273, com sua
nova redação, permite a tutela antecipada
toda vez que a prova inequívoca convença o
Juízo da verossimilhança (aproximação da
verdade) da alegação de que o direito objeto
do 'judicium' submete-se a risco de dano
irreparável ou de difícil reparação. Ambos os
conceitos devem ser analisados à luz da
pretensão de direito material e do princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016928-94.2020.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 22123 - R
especificidade, segundo o qual o ordenamento
deve dar ao credor aquilo que ele obteria se a
conduta
devida
fosse
voluntariamente
cumprida pelo devedor. Em prol do prestígio
do Judiciário, como atuante substitutivo do
comportamento devido pelas partes, deve
mesmo evitar que o credor sinta os efeitos do
inadimplemento,
aqui
considerado
como
'lesão' ingênere do direito do autor.”
Lembrando que o art. 273 do CPC de 1973
equivale ao art. 300 do novo CPC e a verossimilhança se traduz
probabilidade do direito.
Em síntese, alega a parte autora que trabalhou na
empresa das rés, e, assim, passou a integrar plano de saúde coletivo
por elas contratados.
Os documentos juntados aos autos indicam a
probabilidade do direito da parte autora, devendo ser mantido o
deferimento da tutela provisória.
Prevê a Resolução 279 da ANS e seu artigo 26:
“Art. 26. O direito assegurado nos artigos 30 e 31
da Lei no 9.656, de 1998, se extingue na ocorrência de qualquer das
hipóteses abaixo:
I
pelo decurso dos prazos previstos nos
parágrafos únicos dos artigos 4o e 5o desta Resolução;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016928-94.2020.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 22123 - R
II
pela admissão do beneficiário demitido ou
exonerado sem justa causa ou aposentado em novo emprego; ou
III
pelo cancelamento do plano privado de
assistência à saúde pelo empregador que concede este benefício a
seus empregados ativos e ex-empregados.
§ 1o Considera-se novo emprego para fins do
disposto no inciso II deste artigo o novo vínculo profissional que
possibilite o ingresso do ex-empregado em um plano de assistência a
saúde coletivo empresarial, coletivo por adesão ou de autogestão.
§ 2o Na hipótese de cancelamento do plano
privado de assistência à saúde pelo empregador que concede este
benefício a seus empregados ativos e ex-empregados, descrita no
inciso III, a Operadora que comercializa planos individuais deverá
ofertá-los a esse universo de beneficiários, na forma da Resolução
CONSU no 19, de 25 de março de 1999. “ (g.n.).
Além destes casos, é admitido o cancelamento se
não houver o pagamento dos prêmios.
Mas no caso dos autos, não há indicação de
nenhuma das hipóteses para o cancelamento, valendo ressaltar que
em momento algum se alega inadimplência.
Quanto ao risco de dano, evidente, ante o
cancelamento do plano de saúde da parte autora e a necessidade de
cuidados médicos.
Assim o que se vê é que o cancelamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016928-94.2020.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 22123 - R
aparenta ter sido feito em desconformidade com as normas e
jurisprudência sobre o assunto e há risco de dano em se cancelar o
plano da autora o que demonstra presentes os elementos que
autorizam a concessão da tutela de urgência.
Ademais, há reversibilidade na medida, caso se
apure valor diferente do que oferta o segurado, podendo existir a
cobrança da diferença a qualquer tempo.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator